Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705707-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA SUELY DA SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Em consulta ao PJe de Primeiro Grau, constata-se que, em 10/05/2021, foi proferida r. sentença nos autos principais (processo no 0704169-82.2021.8.07.0001), o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora